Tribunal: TJES
Processo: 0001443-92.2011.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001443-92.2011.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: ALEX SANDRO DA SILVA e outros (10)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. ACORDO HOMOLOGADO. DUPLA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Anchieta contra sentença que, nos autos de ação de desapropriação proposta em face de Praia de Guanabara LTDA e outros, condenou o ente municipal ao pagamento de indenização relativa aos lotes 18, 19 e 20 da quadra 23, apesar de já haver acordo homologado e levantamento prévio da verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve dupla condenação do Município de Anchieta ao pagamento de indenização relativa aos lotes 18, 19 e 20 da quadra 23 do loteamento Praia de Guanabara, apesar de já ter sido homologado acordo e levantados 80% da quantia depositada, restando parcela remanescente condicionada a autorização judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acordo firmado entre a expropriante e a proprietária Praia de Guanabara LTDA, homologado judicialmente, vincula o juízo, não sendo possível rediscutir o valor previamente ajustado e já parcialmente levantado.

4. O levantamento de 80% da verba indenizatória, autorizado e efetivado, abrangeu integralmente os lotes pertencentes à apelada, incluindo os lotes 18, 19 e 20, conforme alvará expedido e posterior decisão confirmatória.

5. A perícia técnica realizada constatou que as edificações existentes nos lotes mencionados, por serem irregulares e de baixo padrão, não acresciam valor indenizatório, inexistindo diferença a complementar.

6. A sentença recorrida deixou de considerar a quantia já paga e homologada, gerando indevida duplicidade indenizatória, o que contraria o limite da controvérsia e o regime jurídico da desapropriação previsto no Decreto-Lei nº 3.365/1941.

7. Precedente citado reforça que, homologado o acordo administrativo, é incabível discutir novamente o quantum indenizatório no bojo da ação expropriatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Havendo levantamento prévio da indenização homologada, é vedada a imposição de nova condenação relativa aos mesmos lotes.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação nº 5001041-98.2023.8.21.0017, Rel. Des. Nelson Antonio Monteiro Pacheco, j. 25.07.2024, 3ª Câmara Cível, publ. 31.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001443-92.2011.8.08.0004

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

APELADOS: PRAIA DA GUANABARA LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA,
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta, que, nos autos da ação de desapropriação ajuizada em face de
PRAIA DE GUANABARA LTDA e OUTROS
, julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões de fls. 860/862-v, sustenta o apelante, em síntese, que os lotes 18, 19 e 20, da quadra 23 do loteamento Praia de Guanabara foram desapropriados consensualmente em decisão homologatória de fl. 564/564-v.

Aduz que, em que pese a referida desapropriação e o pagamento de indenização pela perda da propriedade, requereu erroneamente a avaliação pericial dos referidos lotes.

Alega que o pedido equivocado ensejou erro material na sentença, porquanto o magistrado
a quo
declarou a desapropriação dos lotes, condenando novamente a municipalidade ao pagamento de verba indenizatória aos proprietários.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia em análise cinge-se a verificar a existência de dupla condenação do Município de Anchieta ao pagamento de verba indenizatória em favor de Praia de Guanabara LTDA, em razão da desapropriação dos lotes 18, 19 e 20, quadra 23 do loteamento Praia de Guanabara.

Verifico dos autos que a municipalidade, aqui apelante, ajuizou a presente ação pleiteando a desapropriação e indenização referente aos imóveis localizados nos lotes nº 06 a 26 da Quadra 22 e lotes nº 06 a 27 da Quadra 23 do referido loteamento, com a finalidade de construir rodoviária na localidade.

No tocante aos lotes de propriedade da Praia de Guanabara LTDA, quais sejam, os de nºs 7, 8, 9, 12, 13, 14,
18, 19, 20
,
21, 22, 23, 24, 26, 27, todos da quadra 23, houve aceite da verba indenizatória proposta pela expropriante, consoante infere-se do termo de acordo de fl. 53, datado de 06 de julho de 2011, de modo que deferida a imissão provisória da posse.

Nada obstante, tendo em vista que nos lotes 18, 19 e 20 havia edificações que não foram consideradas no cálculo indenizatório preliminar, o Ministério Público postulou à fl. 154 pela reconsideração parcial da decisão que deferiu a imissão provisória, para que fosse realizada nova perícia, a fim de incluir no cálculo de restituição as referidas construções.

Em que pese tal manifestação, à fl. 476 foi expedido alvará autorizativo de levantamento da fração correspondente de 80% (oitenta por cento) da quantia depositada pela expropriante, referente a totalidade de lotes de propriedade da Praia de Guanabara LTDA. Restou incluída, portanto, a indenização referente aos lotes 18, 19 e 20.

Em sequência, à fl. 564, o juízo
a quo
proferiu decisão homologatória de desapropriação dos lotes da Praia de Guanabara LTDA, novamente incluindo os que deveriam ser periciados. Destacou, inclusive, que a verba indenizatória já havia sido levantada em 80% (oitenta por cento).

Contudo, assim deliberou: “
quanto ao pedido feito pelo MP, considerando a suspeita de que, nos lotes 18, 19 e 20, da Quadra / 23, existem moradias que não foram consideradas na avaliação do Município,
suspendo, neste ponto, a imissão na posse, até que seja realizada avaliação pelo Ente expropriante, acompanhada de laudo fotográfico”.

Posteriormente, à fl. 694 foi proferida decisão pelo mesmo juízo, que confirmou o levantamento do valor correspondente aos 80% (oitenta por cento) do depósito inicial.

Ademais, reiterou a existência dos 20% (vinte por cento) remanescentes. Tal informação restou confirmada em certidão de fl. 699 e informação de fls. 701/702. Contudo, o levantamento da quantia remanescente restou condicionado a resposta do Juízo da 20ª Vara Cível de Belo Horizonte, que havia solicitado o bloqueio da referida verba.

Nada obstante, posteriormente a tais acontecimentos, a perícia técnica realizada constatou que, em que pese existissem casas erigidas nos referidos lotes, estas, irregulares e de baixo padrão construtivo, reduziam a atratividade pelo local.

Assim, o que se verificou, em verdade, é que as edificações sequer acresciam ao valor a ser restituído, o qual, reitera-se, já havia inclusive sido objeto de acordo homologado pelo juízo
a quo.

Nesse cenário, restou constatado que os imóveis sequer possuíam certidões e levantamento topográfico, de modo que o cálculo indenizatório para esses lotes deveria ser aferido em estrita análise às medidas das plantas dos loteamentos, fornecidas pela Prefeitura Municipal de Anchieta.

Infiro da sentença de fls. 817/820-v, entretanto, que o expropriante foi condenado novamente ao pagamento da quantia atinente aos referidos lotes, deixando-se de considerar a parcela paga anteriormente.

E, em que pese o entendimento do juízo de origem, entendo que não há como, na presente hipótese, reavaliar o
quantum
anteriormente homologado.

Nesse sentido:

DESAPROPRIAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO NA ORIGEM. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Não há como falar em falta de dialeticidade a obstar o trânsito da presente apelação, porquanto embora sucintos, os argumentos da parte expropriada estão aptos a levar a discussão ao colegiado. 2. A ação de desapropriação possui rito específico, previsto pelo Decreto-lei nº 3.365/41, restando a discussão restrita ao quantum indenizatório e a eventual nulidade do feito, sendo que quaisquer outras matérias devem ser objeto de ação própria, nos termos do seu art. 20.3.
Hipótese em que as partes, na via administrativa, firmaram acordo para a desapropriação amigável, cabendo ao juízo apenas a sua homologação
. Precedentes conferidos. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO IMPROVIDA (TJ-RS - Apelação: 50010419820238210017 OUTRA, Relator: Nelson Antonio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 25/07/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024)

Assim, considero existir razão ao município em seu apelo, porquanto a quantia de fato restou restituída.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para afastar a condenação do Município de Anchieta ao dúplice pagamento referente aos lotes 18, 19 e 20, da quadra 23.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)